Tribunal: TJMT
Processo: 0020953-51.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020953-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (APELANTE), LUAN CARLOS SILVA SANTANA - CPF: 031.466.651-66 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ALEX HARRISON DA CONCEICAO - CPF: 014.339.931-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOUZENIR BELO DO NASCIMENTO - CPF: 065.162.701-04 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 317.204.391-68 (VÍTIMA), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS SILVA SANTANA - CPF: 031.466.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
PRELIMINARES
–
1) DELITO DE FALSA IDENTIDADE
– OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 109, VI, C/C ART. 119, CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA -
2) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DEPRECADA
– INOCORRÊNCIA – ATO REALIZADO NO DIA E HORÁRIO APRAZADO – DEFENSOR INTIMADO - SIMPLES ERRO DE DIGITAÇÃO NA ATA DE AUDIÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO
–
3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELANTES EM PERFEITA HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – RECORRENTES DETIDOS APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL LOGO EM SEGUIDA AO CRIME - CONJUNTO PROBATÓRIO INDUVIDOSO

- CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4)
AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA -
PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA

- FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO – ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT -
5) AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO (ART. 61, II, “H”, CP)

- EXCLUSÃO –
IMPROCEDÊNCIA -
NATUREZA OBJETIVA - VULNERABILIDADE PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ E JULGADOS DO TJMT –
6) MAJORANTES
– USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA -
7) CONCURSO FORMAL
– RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – DUAS VÍTIMAS – CRIME CONSUMADO E OUTRO TENTADO – DESÍGNIOS AUTONÔMOS –
UMA PRELIMINAR ACOLHIDA OUTRA REJEITADA – TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA
- APELO
DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP e, nos termos do que prevê o art. 119, CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do apelante, pelo crime de Falsa Identidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
Extinta a punibilidade, por conseguinte, fica prejudicada a análise relativa a atipicidade da conduta.

2 – Evidenciado que a audiência deprecada para oitiva de testemunha de acusação ocorreu na data e horário aprazados, e que houve apenas um erro de digitação na ata de audiência, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, em especial, porque o advogado constituído foi regularmente intimado, mas, diante da sua ausência, nomeou-se Defensor Dativo para acompanhar o ato processual.

3 -

A confissão extrajudicial de um dos apelantes, em harmonia com as provas orais produzidas em juízo, em especial, das vítimas que não só reconheceram os algozes e o carro por eles utilizado, mas, também, narraram o crime em total coerência com os relatos do recorrente que tudo confessou, autorizam a condenação, inexistindo motivo justo para a aplicação,
in casu,
do brocardo jurídico,
in dubio pro reo
;

4 -
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais é válida e apta à comprovação da reincidência, sendo dispensável a juntada de certidão cartorária.

5 -

A
incidência da agravante do crime praticado contra idoso tem natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida. Precedentes do STJ e julgados deste TJMT. Logo, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser mantida.

6 – As palavras das vítimas assumem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicas entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Por isso, são dispensáveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante de pena, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova. Pelas mesmas razões, comprovado pelas provas orais, que os apelantes agiram em conjunto para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas;

7 - Se, em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação, os apelantes subtraíram bem de uma vítima e tentaram subtrair objeto de outra vítima, resta caracterizado o concurso formal de crimes, por isso não há como reconhecer o crime único.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 138757472, em que foram condenados
LUAN CARLOS SILVA SANTANA
, à pena de
6 anos, 4 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
23 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70, CP
, e
ALEX HARRISON DA CONCEIÇÃO,
à pena de
6 anos, 8 meses e 27 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
26 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70, CP e art. 307, CP.

Em razões recursais sob Id. 138757473
, Luan Santana
busca,
preliminarmente
, a
nulidade

da audiência de instrução
deprecada para a cidade de Barra do Garças/MT, na qual foi ouvida uma das testemunhas arroladas pela acusação, sem a presença da defesa técnica do apelante.

No mérito
, pugna a
absolvição
alegando, em síntese, que o Apelante não teve nenhuma participação no crime e que as provas produzidas não dão a certeza da autoria delitiva (art. 386, IV, V, VII, CPP); invoca o princípio -
in dubio pro reo.

Caso mantida a condenação, requer, ao menos, a
exclusão do concurso formal
entre os crimes de roubo, reconhecendo-se a ocorrência de
crime único
.

Depois,
Alex da Conceição
ofereceu suas
razões
de apelo (Id. 138757487) para requerer:
1)
seja declarada
extinta a punibilidade diante da prescrição superveniente
, em relação ao delito de
Falsa Identidade
(art. 307, CP), ou, ao menos decretada a
absolvição
, porque a
conduta é atípica
(art. 386, III, CPP);
2)
a
absolvição do crime de roubo
, por inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório (art. 386, VII, do CPP).

De forma alternativa, pugna:
a)
o
afastamento das causas de aumento
de pena, consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
b) exclusão do concurso formal
, ante a constatação de crime único de roubo;
c)
o
decote das agravantes
da reincidência e também da prevista no art. 61, II, “h”, do CP (praticado contra idoso);
d)
a
alteração do regime
prisional para o semiaberto.

Nas
contrarrazões
sob Id. 138757493, o
parquet
pugna o
parcial provimento
dos recursos, apenas para que seja
extinta da punibilidade do apelante Alex
, em relação ao crime de falsa identidade, pela
ocorrência da prescrição
.

A
d. PGJ
, em parecer de Id. 164835677, é pelo
parcial provimento
dos apelos, opinando não só pela
decretação da extinção da punibilidade
de
Alex da Conceição
, nos termos das contrarrazões ministeriais, mas também, pelo
afastamento do concurso formal entre os delitos de roubo
, reconhecendo-se a ocorrência de
crime único
:

“Sumário: Sentença penal condenatória – LUAN CARLOS SILVA SANTANA, pela prática dos delitos tipificados pelo art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do CP, às penas de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 23 (vinte três) diasmulta e ALEX HARRISON DA CONCEIÇÃO, pela prática dos delitos tipificados pelo art. 307 do CP às penas de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção e art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do arts. 69 e 70, todos do CP, às penas de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime FECHADO e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. – Irresignação defensiva – Preliminarmente, a defesa de LUAN requer a nulidade da audiência de instrução na qual foi promovida a oitiva da testemunha arrolada pela acusação por ter sido realizada em data anterior a designada pelo juízo, sem a presença da defesa técnica do acusado. Sem razão – mero erro de digitação na data lançada nos documentos referentes à referida audiência. No mérito, quanto ao réu ALEX, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao delito de FALSA IDENTIDADE e, alternativamente, sua absolvição, por atipicidade da conduta, com base no art. 386, III, do CPP. Procedência parcial – decurso de prazo superior há 4 (quatro) anos após o trânsito em julgado para a acusação – extinção da punibilidade que se impõe – pedido subsidiário prejudicado. Em relação a ambos os réus as defesas pugnam pela absolvição dos APELANTES do delito de ROUBO, sendo LUAN com fulcro no art. 386, IV, V ou VII do CP, por inexistência de provas de ter concorrido para o crime, invocando em seu favor o princípio do in dubio pro reo e ALEX, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP, por inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório – Improcedência – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva dos APELANTES – confissão de ALEX, ora APELANTE, na fase preambular em sintonia com as declarações harmônicas das vítimas e das testemunhas nas duas fases da persecução penal – elementos seguros nos autos a demonstrar a autoria delitiva – manutenção da condenação. Subsidiariamente, as defesas buscam a favor dos APELANTES o afastamento do concurso formal em relação ao delito de ROUBO – Procedência – os autos revelam a caracterização de um crime único – a ação delitiva atingiu o patrimônio de uma das vítimas apenas – necessidade de, nesse ponto, como providência de ofício, estender os efeitos da decisão ao corréu MÁRCIO. Em relação ao APELANTE ALEX, ainda em pedidos alternativos, a defesa pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena, consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o decote da agravante da reincidência, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Inviabilidade dos pleitos – depoimentos hábeis a comprovar as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – arma de fogo apreendida na posse dos réus logo após o crime – reincidência do réu evidenciada – consoante Súmula n° 636 do STJ "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" – vítimas maiores de 60 (sessenta) anos – desnecessidade de ciência da senilidade da vítima pelo réu e comprovação nos autos de sua idade à época dos fatos para a incidência da majorante – jurisprudência corroborativa – impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena à luz do disposto no art. 33, §2o e §3o, c/c art. 59, ambos do CP – pena superior a 4 anos e réu reincidente. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO em relação aos pleitos defensivos de reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito de FALSA IDENTIDADE e afastamento do concurso formal em relação ao crime de ROUBO, com providência de ofício”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – APELANTE ALEX DA CONCEIÇÃO.

Egrégia Câmara:

Direto às preliminares apresentadas, razão assiste à Defesa de
Alex Conceição
quanto a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

O apelante foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, em regime
fechado
, e
23 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70, CP e à pena de
3 meses e 3 dias de detenção
, pela prática do
crime de falsa identidade
(art. 307, CP).

Nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
, a
prescrição
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e, por outro lado,
a regra do
art. 119 do CP
é no sentido de que
“n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Na hipótese, a sentença
transitou em julgado para o MP
(
publicada em 12/06/2018
– Id.
138757472 -

f. 1061)
e

a pena de
3 meses e 3 dias de detenção
se tornou imutável
; assim nos termos do
artigo 109, VI do CP
,
a
prescrição

ocorre com o lapso temporal de
3 anos (art. 109, VI, CP).

Observados os marcos interruptivos – a data da publicação da sentença até os dias de hoje -, verifico ter transcorrido lapso temporal de
pouco mais de 5 anos.

Está, pois, aperfeiçoada a
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente
ou intercorrente, impondo-se, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 307, CP.

Deste e. TJMT, destaco:

“1.3. Decorrido o lapso prescricional entre a prolação da sentença condenatória recorrível e a do julgamento deste recurso, impõe-se, como consequência da readequação da pena, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do primeiro apelante, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.” (N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Diante do exposto, sem digressões desnecessárias,
acolho a preliminar suscitada pela Defesa de Alex da Conceição,
e nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, §1o, e 119, do Código Penal,
declaro extinta a sua punibilidade

quanto ao crime de Falsa Identidade
,

diante da
prescrição intercorrente
;
em consequência,
julgo prejudicada análise da tese relativa a atipicidade da conduta.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DEPRECADA – OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - APELANTE LUAN SANTANA.

Quanto a preliminar de nulidade invocada pela Defesa de
Luan Santana
, melhor sorte não lhe assiste.

Em resumo, a Defesa quer fazer crer que a audiência de instrução e julgamento realizada na comarca de Barra do Garças, em cumprimento à carta precatória para a oitiva da testemunha
Loyse Tussolini
, estava designada para o dia 08/03/2016, mas foi antecipada e, então, realizada no dia 07/03/2018, o que teria impossibilitado a presença da defesa técnica no juízo deprecado.

No entanto, como muito bem observado pelo d. Sentenciante e também pelo MP de 1o e de 2o grau, a verdade é que o advogado tenta valer-se de um erro de digitação para, em grau de recurso, invocar uma eventual nulidade que nunca existiu.

Pelo que vejo, a audiência para a inquirição de
Loyse Tussolini
, foi designada para o dia 08/03/2016, às 16h10min (Id. 138757469), a testemunha foi devidamente intimada quanto a data e horário e compareceu em juízo para prestar suas declarações.

Não há, nos autos, nenhuma única informação dando conta de que
Loyse Tussolini
tenha comparecido no Fórum sem intimação ou que tenha sido conduzida coercitivamente; aliás, do próprio Termo de Audiência, é fácil se verificar que dia da semana lançado no ato (terça-feira), condiz com o dia 08/03/2016 e não com o dia 07/03/2016.

Se não bastasse, não há notícias de que o advogado de
Luan Santana
tenha comparecido no Fórum no dia aprazado para para participar do ato, sendo certo que, se surpreendido fosse com a situação aqui alegada (realização antecipada da audiência), teria imediatamente peticionado nos autos, informado o ocorrido e invocado o prejuízo ainda durante a instrução criminal.

Fora isso, apesar de ter sido devidamente intimado do ato, bom relembrar,
“a
ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui nulidade relativa, a qual depende, para ser declarada, da demonstração de efetivo prejuízo (Súmula n.o 155/STF e art. 563 do Código de Processo Penal). Precedentes. (....)”.
(STJ - RHC: 98318 SP 2018/0117062-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018

In casu
, vejo que para além da testemunha
Loyse
Tussolini

não ter trazido nenhum único elemento ou informação capaz de incriminar os apelantes ou elucidar os fatos (tanto que seu testemunho sequer foi mencionado na sentença), sua
oitiva, no Juízo deprecado foi acompanhada por Defensor dativo, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de demonstrar qual o prejuízo apto a ensejar a nulidade do ato processual.

A esse respeito:

“Outrossim, não verifico qualquer prejuízo à defesa do recorrente, uma vez que, conforme registrado, houve nomeação de defensor dativo para atuar no feito. Note-se que, segundo o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a ausência de intimação para a oitiva de testemunha por precatória constitui causa de nulidade relativa (Súmula 155), para cujo reconhecimento se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo. III - Incidem, pois, na hipótese, o disposto no art. 563 do CPP, segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a acusação ou para a defesa’, bem como a Súmula 523/STF, a qual dispõe que ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.240.405/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

Com tais razões,
sem digressões desnecessárias,
acolho a preliminar suscitada pela Defesa de Alex da Conceição,
e nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, §1o, e 119, do Código Penal,
declaro extinta a sua punibilidade
quanto ao crime de Falsa Identidade
,

diante da prescrição intercorrente;
em consequência,
julgo prejudicada análise da tese relativa a atipicidade da conduta.

Por outro lado, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida,
rejeito a preliminar
invocada pela Defesa de Luan Santana.

É como voto.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Luan Santana
foi condenado à pena de
06 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
23 dias-multa
, e
Alex da Conceição,
à pena de
06 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão
, regime
fechado
, com
26 dias-multa
, prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (art.
art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70, CP
), contra as vítimas
Paulo

Eduardo do Nascimento
e
Souzenir do Nascimento
.

De acordo com os autos, no início da madrugada de 22/08/2015, os apelantes, junto com
Márcio da Silva
(não recorreu da condenação), estavam em um veículo Celta, de cor branco e, aproveitaram o momento em que as vítimas chegavam em casa (no bairro CPA III, nesta Capital), para, então, assaltá-las.

Pelo que consta, os apelantes abordaram as vítimas, subtraíram as chaves do carro de
Paulo
e tentaram, sem sucesso, apossar-se da bolsa de
Souzenir
.

Em seguida, entraram no Celta, conduzido pelo terceiro assaltante e fugiram com as chaves do carro de
Paulo Eduardo
; houve perseguição policial até que enfim, no bairro da Lixeira, o veículo capotou, sendo, pois, todos presos e flagrante delitivo.

Pois bem.

Tanto
Luan
como
Alex
negam participação no crime e dizem, em linhas gerais, que não concorreram com a infração e que as provas produzidas são fracas para suas condenações.

Sem nenhuma razão, aos recorrentes.

Pelo que vejo,
Alex da Conceição
, na fase policial, foi claro ao confessar o crime e delatar a participação dos corréus, dizendo, inclusive que durante o roubo, após não conseguirem ligar o carro de
Paulo
e nem subtrair a bolsa de
Souzenir
, empurraram a mulher e fugiram com as chaves do veículo de
Paulo

do Nascimento
.

Em juízo, no entanto, mudou toda a sua versão e disse que, na naquela noite, estava com
Luan
e
Márcio
em um bar, no bairro CPA IV, quando no percurso para casa, passaram a ser perseguidos pela polícia. Disse que a guarnição estava com a sirene ligada e que
Márcio
não parou o carro porque ficou medo diante dos disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais.

Sua alegativa não me convence e, na contramão dos argumentos da Defesa, entendo que as provas são certeiras e apontam a sua participação no assalto:

A uma
, porque comparando as versões dos três apelantes, todas são conflitantes entre si, principalmente a respeito das razões pelas quais não pararam o veículo ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela polícia.

A duas
, porque as vítimas
Paulo
e
Souzenir
, narraram a dinâmica do assalto nos exatos moldes do que narrou o apelante
Alex da Conceição
, na fase polícia.

Em juízo, a vítima
Paulo do Nascimento
confirmou, sem dúvidas, ter
reconhecido os apelantes logo após detidos pela polícia
, suas vestes e
o carro celta por eles utilizados no momento do assalto
, tendo ratificado, pois, suas declarações prestadas na fase policial e o Termo de Reconhecimento Pessoal (Id.
138757462)
em que apontou
Alex da Conceição
como sendo quem empurrou sua irmã e tomou-lhe as chaves do carro.

E nem se fale que as provas são frágeis em relação ao apelante
Luan Santana
.

Como dito, o recorrente
Alex da Conceição
, para além de confessar a prática do crime, delatou a participação de
Luan,
e as vítimas o reconheceram como sendo uma das pessoas que as abordaram.

No mais, é notória a contradição de
Luan
ao tentar explicar como e porque estava na companhia de
Alex
e
Márcio
, ora dizendo (fase policial) que estava em uma festa e que apenas pegou carona com
Márcio
(seu vizinho) para ir embora, ora dizendo que estava em um bar com
Alex
, e que
Márcio
chegou no local por volta das 22h, quando então foram embora (fase judicial).

Enfim, nenhuma das versões foi minimamente comprovada pelo apelante e, o que se vê dos autos que é os três, distantes após o assalto praticado contra
Paulo
e
Souzenir
, foram flagrados pela polícia, ali nas imediações, em alta velocidade e fugindo no mesmo carro utilizado como apoio para o crime; se não bastasse, depois de se acidentarem,
Alex
e
Luan
foram reconhecidos pelas vítimas tendo, Alex, confessado em detalhes a pratica do crime com seus comparsas.

A
lém de inseguras e frágeis, a negativa de autoria de
Alex
e
Luan
caem por terra diante da dinâmica dos acontecimentos (detidos logo em seguida ao roubo) e das firmes palavras das vítimas que, além de os reconhecerem, reconhecerem também o carro utilizado no assalto.

A negativa de autoria, pois, não prepondera sobre todo o conjunto de provas produzido e, por tais razões, atrelado
ao livre convencimento motivado que me é conferido, rejeito as teses absolutórias e mantenho intacta a condenação dos apelantes.

Destaco, a respeito, deste e. TJMT:

“Não há falar em absolvição do crime de roubo majorado quando os elementos de convicção coligidos, notadamente o reconhecimento e as declarações credíveis firmadas por policiais que oficiaram no caso, respaldarem a tese acusatória.” (N.U 0008733-73.2013.8.11.0015, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

1- Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória do crime de roubo majorado, ou desclassificação para receptação, diante das provas colhidas nos autos, em especial a palavra da vítima nas duas oportunidades ratificando em juízo o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado. (N.U 0005172-91.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Outrossim, nem se fale que não existe, in casu,
“res furtiva de valor econômico”
capaz de caracterizar o crime de roubo (tese invocada pela Defesa de
Luan Santana
).

O cr
ime de roubo visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima.

Na hipótese, a chave do carro da vítima
Paulo
foi subtraída mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e, se não bastasse, a vítima
Souzenir
, foi agredida por uns dos apelantes quando resistir ao assalto e impediu que sua bolsa fosse levada.

Com efeito, configuradas as elementares do crime de roubo (grave ameaça e violência) e evidenciada a ofensa aos dois bens tutelados, independentemente do valor da
res
subtraída (a qual, friso, sequer pode ser considerada de pequena monta, já que a vítima Paulo, em juízo afirmou ter gasto cerca de R$ 800,00, para reprodução de outra chave), resta indiscutível a ocorrência do crime de roubo.

Destaco:

“O crime de roubo, como crime complexo, visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância (...). ”

(TJMT - N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Passo, doravante, à análise dos pedidos alternativos das defesas de
Alex
e
Luan
.

Quanto aos pedidos de
Alex Conceição
:

1 –
A
exclusão da agravante da reincidência
(porque baseada em
“mera folha de antecedentes criminais com anotação de condenação transitada em julgado”
) não tem cabimento, porque j
á é entendimento consolidado que a
folha de antecedentes criminais (FAC) e, também a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

In casu
, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de duas condenações criminais definitivas, não sendo difícil verificar no Sistema SEEU/MT que ambas integram o PEP 00010036-75.2012.

Do STJ, destaco:

“1. A jurisprudência dessa Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes criminais maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 974.499/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 14/11/2018; grifos diversos do original.)

E também já é pacificado nesta Corte de Justiça que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”
(Enunciado n. 18 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2 –
Da mesma forma,
a agravante referente à prática do crime contra idoso
(art. 61, II, “h”, CP), deve ser mantida intacta.

A uma
, porque ao contrário do que afirma d. Defesa, a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da idade da vítima, tratando-se de uma circunstância de natureza objetiva, aferida unicamente pela constatação do estado pessoal do ofendido.

Deste e. TJMT:

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (STJ, AgRg no REsp no 1722345/SP; HC no 403.574/AC). Logo, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser mantida. (TJMT - N.U 0011381-71.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)É o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

A duas
, porque a finalidade da agravante é, justamente, a de

repreender de forma mais severa os crimes cometido contra pessoas que se encontram em situações especiais de vulnerabilidade, quais sejam, crianças, idosos, enfermos ou mulheres grávidas, casos em que o autor do delito, passa a dispor

de maior facilidade para cometer o crime, em decorrência da diminuta capacidade de resistência das pessoas ofendidas.

A três
, porque assistindo a audiência de instrução criminal, é fácil perceber a “vulnerabilidade física” das vítimas, decorrente justamente da condição etária.

3 –
Prosseguindo, o pedido de decote das majorantes relativas ao
emprego de arma de fogo
e ao
concurso de agentes
, também não tem qualquer pertinência.

É que mais uma vez na contramão do que alega a Defesa, vejo que a arma de fogo foi apreendida, levada à perícia técnica (Laudo Pericial de Id. 138757471), e atestada a sua eficácia.

E ainda que se assim não fosse, é pacifica a jurisprudência no sentido de que a utilização da arma de fogo pode ser comprovada por outros meios de prova, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

Na hipótese, as vítimas foram categóricas ao afirmar que foram rendidas na porta de casa e que
Paulo
teve a arma de fogo apontada na sua direção.

Deste modo, não se está aqui a falar de situações em que o armamento é apenas anunciado pelo agente e permanece velado sob as vestes, mas sim do depoimento de vítimas que viram de perto o revólver, tendo Paulo, inclusive, descrito

a arma apontada contra si.

A matéria, aliás, está sedimentada no âmbito deste e. TJMT,
in verbis:

Enunciado n. 01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

E do STJ, extraio:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Da mesma forma, a majorante referente ao
concurso de agentes
é indiscutível.

Para além dos seguros depoimentos das vítimas, narrando que foram abordadas por dois assaltantes, e que o terceiro ficou no carro para dar apoio na fuga, veja que, na mesma coerência, há a confissão de
Alex Conceição
detalhando o roubo junto com
Márcio
e
Luan
, todos, aliás, detidos logo em seguida, e após a perseguição policial.

Como se sabe, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando corroborada por outros elementos.

Sobre o tema, colho o seguinte precedente:

“(...). 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”. (HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

E deste TJMT:

“Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II do CP. (...). (N.U 1012187-85.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Finalmente, como tese subsidiária, há
pedido em comum dos apelantes
: a
exclusão do concurso formal e reconhecimento de crime único
.

Para tanto, dizem que embora
Alex
e
Luan
tenham abordado as duas vítimas no mesmo contexto fático, apenas o patrimônio de PAulo é que foi atingido.

No entanto,
c.v
ao que alegam as Defesas e também ao entendimento da d. PGJ, o contexto fatídico não me faz concluir pela prática de um único delito.

É verdade que durante o assalto,
Alex
e
Luan
levaram apenas a chave do carro de
Paulo
, no entanto, vejam que na mesma ação, tentaram levar a bolsa de
Souzenir
que resistiu, gritou pedindo ajuda e foi lesionada com um “soco” no rosto, caindo no chão.

Se é assim, não vejo como concluir pela unicidade de crimes porque, embora tenham subtraído apenas as chaves da vítima
Paulo
, houve, no mínimo, a tentativa de roubo da bolsa de
Souzenir
, mediante violência exercida contra ela.

Com efeito, considerando que o crime de roubo é composto pela subtração do bem (ou tentativa) conjugada com o emprego de violência ou grave ameaça, e ainda, tendo em vista que a dinâmica dos fatos demonstra que
os apelantes tinham a intenção
de roubar não só o carro de
Paulo
mas também a bolsa de
Souzenir
(que resistiu ao assalto e foi ferida no rosto), ou seja,
lesionar dois patrimônios
, entendo perfeitamente caracterizada a prática de dois delitos, em um mesmo contexto, contra duas vítimas, amoldando-se os fatos, ao que dispõe o art. 70, CP.

Do STJ:

(...). No caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal (...) uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, porquanto pertencentes ao casal, os acusados, com desígnios autônomos, praticaram atos de violência dirigidos de modo particular a cada uma das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva roubar (...).3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1873668 SC 2021/0117856-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

“(...) Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele) (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

E assim, não havendo nenhuma reforma a ser feita nas penas de
Alex
e
Luan
, mantenho intactos os regimes prisionais fixados, a saber: fechado para o primeiro, e semiaberto
para o segundo.

Com tais razões,
acolhida a preliminar invocada por Alex Conceição, declaro extinta a sua punibilidade em razão da
Prescrição intercorrente
– crime de falsa identidade.

No mais, rejeitada a preliminar arguida por
Luan Santana
, nego provimento aos apelos, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023